Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. Art. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré promovesse a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realizasse os tratamentos, exames, e utilizasse os materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão atacada diante da ausência de previsão contratual e de amparo legal para a obrigação imposta, pleito que sustenta estar em consonância com a Jurisprudência desta Corte e do STJ.
2. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer em que a autora, ora agravada, requer a condenação da parte ré ao custeio de sua internação em UTI do Hospital Daher por tempo indeterminado, até a alta médica, sob pena de multa diária, além do pagamento da quantia de 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.
3. O juízo a quo entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 300, pois demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI. 3.1. Ocorre que, muito embora os relatórios médicos atestem a necessidade de internação em UTI e avaliação para cirurgia cardíaca com urgência, verifica-se que o plano de saúde contratado pela autora possui apenas a modalidade ambulatorial. 3.2. O artigo 7o da Resolução Normativa 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde, permite às operadoras de planos privados de assistência à saúde oferecer, alternativamente, os planos ambulatorial, hospitalar ou hospitalar com obstetrícia, odontológico e suas combinações. 3.3. Segundo o artigo 18 da mesma Resolução Normativa 465/2001, o Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos que demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares. 3.4. Impende observar que, quanto aos atendimentos de urgência e de emergência, o art. 2o, caput, da Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU prevê: "O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento." 3.5. Destarte, extrai-se das normas de regência que o segmento ambulatorial não contempla a internação em unidade de terapia intensiva, tampouco a realização de cirurgia, como pleiteado nos autos, sendo a cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 horas do atendimento. 3.6. Precedente: “(...) 2. Indefere-se o pedido de tutela provisória de urgência para realização de procedimentos médicos não ambulatoriais, quando não se evidencia o fumus boni iuris nas situações em que o plano de saúde contratado pelo agravante limita seu objeto ao atendimento ambulatorial. 3. Isso porque a modalidade ambulatorial oferecida pelo plano de saúde não prevê a inclusão de "internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares", em observância aos artigos 1o e 2o da Resolução 13/1998, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, art. 21 a Resolução 387/2015 da ANS e artigo 35-C, parágrafo único, da Lei 9.656/98.” (07532409020208070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 27/4/2021). 3.7. Assim, a cirurgia e internação pleiteadas encontram óbice na própria natureza do contrato entabulado entre as partes, a afastar a probabilidade do direito invocado e amparar a recusa apresentada pela ré. O estado de necessidade da paciente, por si só, é insuficiente para invalidar o ajuste de prestação de serviços, sob pena de inviabilizar a atividade exercida.
4. Agravo de instrumento provido.